Tribunal: TCU
Processo: 033.278/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10070/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 033.278/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom) 1.5. Representação legal: Adam Luiz Alves Barra (OAB/DF 19.786); Alberto Ângelo Briani Tedesco (OAB/SP 218.506); Alessandro Maciel (OAB/RS 50.768); Iuri Batista de Oliveira (OAB-DF 14.066); e outros (peças 12 e 13 TC Processo 035.923/20121 ) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há VISTO este monitoramento do cumprimento da determinação contida no Acórdão 1497/2015-TCU-Primeira Câmara (Relatora a Ministra Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, de acordo com os pareceres da SeinfraCom e com fundamento no art. 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992, em fixar novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Ministério do Desenvolvimento Regional adote providências para instauração e remessa a este Tribunal de tomada de contas especial para apuração de irregularidade na execução do Contrato de Repasse 00223647-17/2007, firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, identificação de responsáveis e quantificação de eventual dano, conforme determinação contida no Acórdão 1497/2015-TCU-Primeira Câmara .